Tribunal: CARF
Processo: 10314.721945/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721945/2015-73
ACÓRDÃO
3002-003.559 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADIDAS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 10/03/2015
PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO
E
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA.
Não cabe ao CARF o julgamento de questões cujo rito processual está
previsto nos art. 56 a 65, da Lei no 9.784/99. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.556, de 20 de fevereiro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10314.721940/2015-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, LuizCarlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.559 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721945/2015-73
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a decisão (...) que indeferiu o
pedido de retificação de declaração de importação e reconhecimento de direito
creditório (...) vinculado à Declaração de Importação (DI) .
Despacho Decisório
A retrocitada decisão foi proferida com base no Despacho Decisório (...), onde
consta:
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de retificação de dados da Declaração de Importação (DI) no
(...), registrada em 10/03/2015 e desembaraçada em (...), no canal amarelo de
conferência do Siscomex.
A requerente apresenta também pleito concomitante de restituição de valor que
considera recolhido indevidamente, a título de “direito antidumping”, no registro
da mencionada DI. A restituição pleiteada depende da concordância da RFB
quanto ao mérito e viabilidade da retificação proposta.
(...)
3. DO MÉRITO
Conforme inciso II do artigo 45 da Instrução Normativa SRF N° 680/2006, a
retificação de declaração após o desembaraço aduaneiro, poderá ser realizada,
mediante solicitação do importador, formalizada e instruída com provas de suas
alegações. Faz-se necessário portanto que o requerente produza prova inconteste
do alegado e do erro ou omissão a retificar na DI.
Em face dos elementos contraditórios trazidos pelos Packing List apresentados
pela parte (...) e da necessidade de prova inequívoca da origem dos bens, a
fiscalização da RFB, a fim de salvaguardar a fazenda nacional, achou por bem, a
propositura da seguinte providência:
O INDEFERIMENTO do pleito, nos moldes formulados, em face das contradições
detectadas nos elementos de prova aduzidos pela parte.
4. CONCLUSÃO
Considerando o artigo 45 da Instrução Normativa SRF N° 680/2006, a retificação
de declaração após o desembaraço aduaneiro, somente poderá ser realizada,
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.559 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721945/2015-73
3
mediante solicitação do importador, formalizada e instruída com provas de suas
alegações.
Por não ter o requerente produzido prova inequívoca amparando seu pleito,
proponho o INDEFERIMENTO do pedido de retificação da DI (...).
Fica sem objeto o pleito vinculado de restituição de tributos recolhidos a maior na
DI (...). Não há que se falar na hipótese de restituição uma vez denegada a
retificação que lhe daria causa. Propomos seu indeferimento conjunto.
Manifestação de Inconformidade
A ADIDAS tomou ciência da decisão do indeferimento do seu pedido, em
16/10/2015 (...). Posteriormente, interpôs a manifestação de inconformidade,
alegando em síntese:
(...)
Ocorre que nada impede que um produto seja embarcado em país distinto da
origem do produto objeto da medida comercial, sendo certo que para fins de
aplicação de direitos antidumping, considera-se como "país exportador" como
sendo o país de origem declarado pelo importador, conforme determina o art. 11
do Decreto 8058 (Decreto Antidumping):
Art. 11. Para os fins deste Decreto, considera-se "país exportador" como sendo o
país de origem declarado das importações do produto objeto da investigação,
observado o disposto no art. 24.
Por outro lado, o fato de a empresa exportadora estar sediada em Taiwan não
invalida a origem da mercadoria (...), visto que a operação pode ter origem,
procedência ou embarque em localidades distintas, tendo em vista a capilaridade
de atuação das empresas de comércio global.
No presente caso, a empresa responsável pela elaboração do packing list é (...),
que possui sua matriz em Taiwan, é responsável pelas negociações de compra e
venda de produtos da marca adidas, os quais são confeccionadas na fábrica
instalada em (...).
(...)
Nesse sentido, apresenta os documentos que atestam a origem da mercadoria,
notadamente a fatura de venda do produto (Doc. 03) e o certificado de origem do
mesmo (Doc. 05 - Certificado de origem), que claramente comprovam a origem do
produto.
Nesse sentido, o Certificado de Origem é o documento necessário para a
determinação do país de origem das mercadorias, devendo ser emitido de acordo
com as regras do país importador.
Dessa forma, comprova-se oportunamente que os produtos em questão não são
de origem chinesa e, portanto, estão excluídos do escopo da Resolução CAMEX no
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.559 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721945/2015-73
4
14/2010, que determina a aplicação de direito antidumping apenas em relação
aos produtos originários daquele país.
Assim, restando inconteste a origem dos produtos importados (...), não resta
qualquer alternativa senão a retificação da Dl em questão, com base no art. 45 da
IN SRF 680/06, sendo reconhecido o pagamento Original PROCESSO
10314.721940/2015-41 ACÓRDÃO 103-005.744 DRJ03 4 indevido dos direitos
antidumping, e a consequente autorização para restituição dos valores pagos de
forma indevida, conforme a hipótese do art. 2o, I, da IN SRF 1300/2015, (...):
(...)
Por todo o exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso para que, reformando-se o despacho decisório (...), seja determinada a
retificação da Dl no (...) para fins de correção da origem das mercadorias (...), com
a consequente restituição dos valores pagos a título de direito antidumping
indevidos em questão, conforme art. 2", I, da IN SRF 1300/2015.
É o Relatório

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Inconformada com o Despacho Decisório, que indeferiu os pedidos da empresa
ADIDAS, bem como pela manifestação de inconformidade apresentada às fls. 128-
131 interpõe o presente Recurso Voluntário.
A Recorrente alega preliminarmente que por erro interno da RFB no momento do
encaminhamento do recurso administrativo, esse foi remetido à DRJ
equivocadamente como Manifestação de Inconformidade.
Ocorre que a Equipe de Orientação e Análise Tributária da SERAC (Serviço de
Arrecadação e Cobrança), por equívoco, em despacho de encaminhamento de fl.
140, relatou e processou erroneamente como Manifestação de Inconformidade, e
determinou sua remessa para a DRJ.
Desta forma o recurso que foi indevidamente analisado pela DRJ é, aquele
previsto no §4o do art. 45 da IN SRF no 680/2006, vigente à época dos fatos, em
face do indeferimento da retificação da declaração, e que deve seguir o rito
previsto nos arts. 56 a 65 da Lei n° 9.784, a saber
Conforme previsto no art. 45, § 5o, da IN SRF 680/2006. Leia-se:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.559 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721945/2015-73
5
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro,
qualquer que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime
tributário pleiteado, será realizada:
[...]
II- mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída
com provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos,
direitos comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a
infrações administrativas ao controle das importações, devidos, e do
atendimento de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de
competência de outros órgãos ou agências da administração pública
federal.
[...]
§ 5oRessalvadas as diferenças decorrentes de erro de expedição, as faltas
ou acréscimos de mercadoria e as divergências que não tenham sido objeto
de solicitação de retificação da declaração pelo importador, que venham a
ser apurados em procedimento fiscal serão objeto, conforme o caso, de
lançamento de ofício dos tributos incidentes e penalidades cabíveis ou de
aplicação da pena de perdimento.
Na mesma linha segue a Portaria no 284/20, trata sobre as competências das DRJs
no Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, Vejamos:
“Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais: I - de determinação e exigência de créditos
tributários, inclusive devidos a outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário; III - relativos à exigência de direitos antidumping,
compensatórios e de salvaguardas comerciais; e IV - contra apreciações das
autoridades competentes em processos relativos: a) a restituição,
compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de alíquotas
de tributos; b) a Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais (Perc); c) a indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e d) a
exclusão do Simples e do Simples Nacional. § 1o Às DRJ compete ainda gerir
e executar as atividades de comunicação social, de tecnologia e segurança
da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de
planejamento e avaliação institucional. § 2o O julgamento de impugnação
de penalidade aplicada isoladamente em razão de descumprimento de
obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ competente para o
julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo. § 3o O
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.559 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721945/2015-73
6
julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não
homologação de compensação será realizado pela DRJ competente para o
julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
De fato, a turma julgadora não poderia se debruçar sobre o assunto conforme
mencionado no acórdão que diz “o julgamento do litígio relativo ao crédito
tributário do pedido de restituição poderá surgir somente após o fim da lide
relativa à retificação da Declaração de Importação (DI). Ou seja, caso haja
deferimento da retificação da DI e indeferimento do direito creditório decorrente,
daí sim, em tese, estaremos diante de uma demanda, cuja competência cabe à
DRJ.
No caso de indeferimento da retificação, não há que se falar em julgamento da
DRJ pela simples ausência de crédito tributário em litígio administrativo, uma vez
que tal crédito tributário surge, em tese, a partir do momento em que a
autoridade reconhece o direito creditório pleiteado, o que não ocorreu no
presente caso.”
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
À unidade de origem para verificação quanto ao rito processual previsto nos arts.
56 a 65 da Lei no 9.784/1999.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente Redator

Fl. 228
DF CARF MF
Original